Tribunal: TJSP
Processo: 2163525-32.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Desvio de função existente entre Chefe de Seção Judiciário e Coordenador ou Diretor. Juízo de admissibilidade. Ausência dos pressupostos de admissão do incidente.
1. Suscitante que já teve sua ação julgada pela C. 8a Câmara de Direito Público desta e. Corte. Inviabilidade da pretensão. Intelecção do parágrafo único, do art. 978, do

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Desvio de função existente entre Chefe de Seção Judiciário e Coordenador ou Diretor. Juízo de admissibilidade. Ausência dos pressupostos de admissão do incidente.
1. Suscitante que já teve sua ação julgada pela C. 8a Câmara de Direito Público desta e. Corte. Inviabilidade da pretensão. Intelecção do parágrafo único, do art. 978, do CPC.
Constata-se que a condição da admissibilidade do incidente é a de que a demanda originária ainda não tenha sido julgada pelo tribunal, o que não é a hipótese dos autos. O incidente de resolução de demandas repetitivas não pode ser utilizado como um novo recurso, 'a latere' do sistema recursal específico e já utilizado, sem êxito.
2. Irrelevante, pois, qualquer outro requisito eventualmente demonstrado, em face do óbice citado.
3. Incidente não admitido.